Tribunal: TJDFT
Processo: 0738435-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. VIOLAÇÃO ÀS ZONAS DE INCLUSÃO. DESCARGA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FUGA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que revogou em definitivo a prisão domiciliar humanitária da apenada e declarou a sentenciada regredida ao regime fechado.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se restou configurada a prescrição das faltas disciplinares e se foi correta a revogação da prisão domiciliar e a regressão de regime da apenada.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Analisando os elementos dos autos, é possível concluir que não restou configurada a prescrição das faltas disciplinares, já que os episódios de violação ao monitoramento eletrônico remetem aos meses do ano de 2021, bem como a apenada ficou em fuga até a recaptura em 2023.
4. Correta a decisão que aplicou as sanções cabíveis, disciplinadas na Lei de Execuções Penais, a saber, revogação da prisão domiciliar, regressão de regime, perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e fixação de novo marco para obtenção dos próximos benefícios.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.